Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-24.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600286-24.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600286-
24.2024.6.16.0004, que julgou procedente a representação eleitoral para declarar a irregularidade da
propaganda nos termos da fundamentação. Aplicou em desfavor do representado multa de R$
5.000,00. (Representação ajuizada por Ministério Público Eleitoral em face de Leonidas Edson
Kuzma, com fulcro no artigo 29 da Resolução 23.610/2019, na qual alegou em síntese que nos
autos de NIP n. 0600193-61.2024.6.16.0004, no dia 17/09/2024, noticiou-se que o candidato
representado teria veiculado propaganda eleitoral irregular ao impulsionar conteúdo no Instagram
sem informar o CNPJ ou CPF do responsável, conforme estabelece o artigo 57-C, da Lei nº
9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEONIDAS EDSON KUZMA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44228577
29/11/2024
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44228577 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917581396000000043175984
Número do documento: 24112917581396000000043175984
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:32:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.648
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600286-24.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LEONIDAS EDSON KUZMA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IMPULSIONADA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CNPJ
DO
RESPONSÁVEL.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que
julgou
procedente
a
Representação,
condenando o recorrente ao pagamento de multa
de R$ 5.000,00 em razão de propaganda eleitoral
impulsionada, veiculada em rede social, sem a
identificação do CNPJ da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
houve cerceamento de defesa em razão da
inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se a
veiculação de propaganda eleitoral impulsionada
sem a indicação explícita do CNPJ na publicação
atende às exigências normativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, fundado na
alegada inversão do ônus da prova, quando

Num. 44228577 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917581396000000043175984
Número do documento: 24112917581396000000043175984
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:32:30
incumbe ao réu a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito invocado
pelo autor, conforme art. 373, II, do CPC.
4. A ausência de indicação explícita do CNPJ da
campanha
na
propaganda
impulsionada
configura infração, dado que o recorrente não
comprovou a existência e funcionalidade do
alegado hiperlink.
5. A sentença está em consonância com a
jurisprudência
do
TRE/PR,
que
exige
identificação clara e legível do CNPJ da
campanha na própria publicação patrocinada,
não sendo suficiente a disponibilização desses
dados na biblioteca de anúncios da plataforma de
internet.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de CPF ou CNPJ na identificação
de propaganda eleitoral impulsionada configura
infração, sujeitando o responsável à sanção
prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
2. É exigida a identificação clara e legível do
CNPJ ou CPF do responsável na própria
publicação patrocinada, sendo insuficiente sua
mera presença na biblioteca de anúncios da
plataforma utilizada.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373;
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C; Res.-TSE nº
23.610/2019, art. 29, § 5º e § 5º-A.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, REl
nº 060067405, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS 08/11/2024; TRE/PR, REl nº
060066980, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
PSESS 11/11/2024; TRE/PR, REl nº 060051166,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
06/11/2024.

Num. 44228577 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917581396000000043175984
Número do documento: 24112917581396000000043175984
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:32:30

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por LEONIDAS EDSON KUZMA,
contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou
procedente o pedido inicial da Representação movida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL.
Na origem, o recorrido ajuizou a presente ação contra o recorrente em razão da
veiculação, em rede social, de propaganda eleitoral sem a indicação do CNPJ da
campanha, pelo que foi condenado pelo juízo a quo à multa no valor de R$
5.000,00 (id. 44090156).
Alega o recorrente, em suas razões de id. 44090172, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, pela indevida inversão do ônus probatório
pelo juízo. No mérito, aduz que inexiste a irregularidade apontada, uma vez que
houve a divulgação de hiperlink que direcionava ao CNPJ da campanha,
conforme permite o art. 29, § 5º-A, da Resolução TSE 23.610/2019.
Ao final, requer a anulação da sentença de 1º grau, ante o cerceamento de defesa,
e, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedente a
demanda.
Em contrarrazões (id. 44090179), o recorrido alega que a petição inicial cumpriu
as exigências legais, tendo sido indicada a URL da propaganda, bem como que, a

Num. 44228577 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917581396000000043175984
Número do documento: 24112917581396000000043175984
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:32:30
despeito da alegação do recorrente de que a exigência foi atendida pela presença
de hiperlink, nada comprovou nesse sentido.
Considerando devidamente provada a irregularidade, pugna, ao final, pelo não
provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 44122860, pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme certidão de id. 44090161, a sentença foi publicada em mural
eletrônico em 26/09/2024, sendo dela opostos os Embargos de Declaração de id.
44090163 na mesma data, estes, por sua vez, julgados por decisão publicada em
27/09/2024 (id. 44090170).
Considerando que o recurso foi interposto em 28/09/2024 (id. 44090172), tem-se
que é tempestivo.
Assim também o são as contrarrazões, apresentadas no dia seguinte ao da
interposição do recurso (id. 44090179).
Primeiramente, refuta-se o argumento de que a petição inicial não cumpriu as
exigências legais para sua admissibilidade, uma vez que do procedimento
administrativo que a integra (id. 44090138) consta a URL da propaganda
eleitoral apontada como irregular.
Dos prints de tela trazidos com a inicial, é possível verificar a ausência do CNPJ
da campanha do recorrente, informação essa necessária, consoante previsão
legal:

Num. 44228577 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917581396000000043175984
Número do documento: 24112917581396000000043175984
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:32:30

LEI Nº 9.504/97
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

RESOLUÇÃO Nº TSE 23.710/2019
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além
da expressão "Propaganda Eleitoral".
§ 5º-A Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º
quando constante na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ da
candidata, do candidato, do partido, da federação ou da coligação responsável
pela respectiva postagem, entendendo-se por hiperlink o ícone integrante da
propaganda eleitoral que direcione a eleitora ou o eleitor para o CNPJ da
pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado.
§ 6º A divulgação das informações exigidas no § 5º deste artigo é de
responsabilidade exclusiva das candidatas, dos candidatos, dos partidos, das

Num. 44228577 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917581396000000043175984
Número do documento: 24112917581396000000043175984
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:32:30
federações ou das coligações, cabendo aos provedores de aplicação de
internet que permitam impulsionamento de propaganda eleitoral assegurar
que seja tecnicamente possível às pessoas contratantes inserirem a
informação, por meio de mecanismos de transparência específicos ou livre
inserção, desde que sejam atendidas as disposições contratuais e requisitos de
cada provedor.
§ 7º A identificação de que trata o § 5º deste artigo deve ser mantida quando o
conteúdo impulsionado for compartilhado ou encaminhado, observados o
âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet.

A alegação de cerceamento de defesa, pela inversão indevida do ônus da prova,
não encontra embasamento legal.
Segundo expressamente dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe
ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

No presente caso, a prova da ausência de indicação do CNPJ da campanha na
propaganda eleitoral foi trazida com a inicial, cabendo ao recorrente a
comprovação em sentido contrário.
Aliás, a ausência do CNPJ da campanha na propaganda não foi negada pelo
recorrente, que se limitou a afirmar que os dados constariam de hiperlink, cuja
existência nunca comprovou.
Quanto ao mérito, verifica-se que a sentença encontra-se de acordo com a
jurisprudência desta Corte, que já firmou entendimento no sentido de que é
devida a multa prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 quando a propaganda

Num. 44228577 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917581396000000043175984
Número do documento: 24112917581396000000043175984
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:32:30
feita por impulsionamento não traz consigo o CNPJ da campanha:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO
DO CPF/CNPJ DO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(...)
4.2 Tese de julgamento: A ausência de CPF ou CNPJ na identificação de
propaganda eleitoral impulsionada configura infração, sujeitando o
responsável à sanção prevista no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/1997, sendo
obrigatória a informação clara na própria publicação patrocinada.
(TRE/PR, REl nº 060067405, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
PSESS 08/11/2024)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO
DO CPF/CNPJ DO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(...)
4.2 Tese de julgamento: A ausência de CPF ou CNPJ na identificação de
propaganda eleitoral impulsionada configura infração, sujeitando o
responsável à sanção prevista no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/1997, sendo
obrigatória a informação clara na própria publicação patrocinada.
(TRE/PR, REl nº 060066980, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
PSESS 11/11/2024)

Ementa.
ELEIÇÕES
2024
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IMPULSIONADA EM
REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CLARA DO CNPJ
OU CPF DO RESPONSÁVEL. ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610/2019.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: É exigida a identificação clara e legível do CNPJ ou CPF
do responsável e a expressão "Propaganda Eleitoral" em publicações
impulsionadas, conforme art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610/2019, sendo
insuficiente sua presença apenas em biblioteca de anúncios.

Num. 44228577 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917581396000000043175984
Número do documento: 24112917581396000000043175984
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:32:30
(TRE/PR, REl nº 060051166, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
06/11/2024)

Por tais razões, o recurso interposto não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo que julgou
procedente o pedido inicial, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600286-24.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
LEONIDAS EDSON KUZMA - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico

Num. 44228577 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917581396000000043175984
Número do documento: 24112917581396000000043175984
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:32:30
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.11.2024